Tribunal: TJSP
Processo: 7000025-39.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Pedido de Livramento Condicional indeferido pelo d. Magistrado das Execuções por falta do requisito subjetivo, constatada através de exame criminológico – Necessidade de que a sentenciada supere os estágios do sistema progressivo de cumprimento de penas, com respeito às regras dos regimes mais brandos, para fazer jus ao

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Pedido de Livramento Condicional indeferido pelo d. Magistrado das Execuções por falta do requisito subjetivo, constatada através de exame criminológico – Necessidade de que a sentenciada supere os estágios do sistema progressivo de cumprimento de penas, com respeito às regras dos regimes mais brandos, para fazer jus ao amplíssimo benefício executório pretendido – Decisão impugnada que deve ser mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante VALQUIRIA ENIR DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
2
Voto no 15378
Agravo em Execução no 7000025-39.2019.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : VALQUIRIA ENIR DE OLIVEIRA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Sentenciada que cumpre
pena em regime fechado
Pedido de Livramento
Condicional indeferido pelo d. Magistrado das Execuções
por falta do requisito subjetivo, constatada através de exame
criminológico Necessidade de que a sentenciada supere
os estágios do sistema progressivo de cumprimento de
penas, com respeito às regras dos regimes mais brandos,
para fazer jus ao amplíssimo benefício executório pretendido
Decisão impugnada que deve ser mantida
Recurso
desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida à fl. 46 pelo i. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente,
por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de Livramento
Condicional formulado pela sentenciada supramencionada, contra ela
se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 48, arrazoando o recurso às fls.
49/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
3
Sustenta o i. Advogado, em síntese, que a agravante preenche
os requisitos objetivo e subjetivo necessários à obtenção do
Livramento Condicional.
Ante o exposto, requer seja dado “provimento ao presente
recurso para o fim de reformar a r. decisão guerreada, concedendo ao
agravante o livramento condicional...” (fl. 54).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 56/62. À fl. 63 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 67/69).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
VALQUIRIA desconta pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 1.4.2023, decorrente de condenação pela prática
de crime de homicídio qualificado.
Durante a execução penal, ela requereu a concessão de
Livramento Condicional, sendo então submetida a exame criminológico.
Os peritos que a avaliaram concluíram que ela não possui o
requisito subjetivo para tal benesse, visto que “denota em sua fala
crítica
empobrecida
e
insatisfatória,
não
conseguindo
avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
4
adequadamente as consequências negativas de sua conduta, fica claro
então o não arrependimento; demonstra total imaturidade e
irresponsabilidade” (fl. 15).
Com base na conclusão da equipe multidisciplinar, o pedido foi
indeferido pelo d. Juízo das Execuções, sob os seguintes fundamentos
(fl. 46),
Em que pese a atual boa conduta carcerária e presente o requisito objetivo, a
sentenciada teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido em 28.03.2019, por não
preencher o requisito de ordem subjetiva, reforçado pela conclusão do exame criminológico que
opinou contrariamente à concessão do benefício, alegando, em apertada síntese, que “denota em
sua fala crítica empobrecida e insatisfatória, não conseguindo avaliar adequadamente as
consequências negativas de sua conduta, fica claro então, o não arrependimento; demonstra total
imaturidade e irresponsabilidade”.
Ademais, ante o histórico prisional desfavorável com registro de falta disciplinar de
natureza grave e tratando-se de crime de natureza hedionda, não cabe por ora o imediato
livramento, pois deve a postulante vivenciar primeiramente o regime semiaberto, como prova de
que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Livramento Condicional (...).
O i. Julgador de Primeiro Grau, como se vê, indeferiu o
Livramento Condicional com base em elementos sólidos apurados nos
autos da execução, especialmente os que apontam a necessidade de
que a sentenciada se submeta, previamente, a regime de cumprimento
de pena menos elástico, voltado a permitir uma melhor observação da
evolução de seu comportamento e assim fornecer melhores
perspectivas de reinserção social.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de uma
perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de que a
sentenciada não retornará à criminalidade logo que reintroduzida ao
convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
5
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas que ostentam periculosidade manifesta.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão
não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o
que há pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”1,
tampouco se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem
a toda e qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por
meio de intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status
libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em
que os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios.
Daí, aliás, reservar-se a aplicação das penas corporais somente para
os casos de absoluta gravidade, em que a segregação social se
mostra como a única alternativa capaz de garantir a segurança
coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
6
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade
da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a
conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo da ideia
básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe também fins
preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
imitación”.
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos
sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e
escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para
VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78,
“a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
7
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção
da pena orientada a correção individual não se concilia bem com a
tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits
de personalidade do autor individual, frequentemente difíceis de
identificar neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o
de assegurar a sociedade em seu conjunto. Ademais, as pretensões
ressocializadoras tampouco têm conseguido até o momento resultados
convincentes com os autores dos delitos clássicos, tradicionais, como
por exemplo o furto, os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz
facilmente a resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é
verdade, tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos,
em termo de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de
vista da garantia de uma segurança mínima suficiente para a
sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología
Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
8
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a
pena mais severa do Direito vigente”11) e mesmo ampliada em relação
a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de morte
e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses de
suspensão condicional da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de manutenção no cárcere de
criminosos que não possuem merecimento para gozar de Livramento
Condicional. Vale anotar que, no caso da sentenciada VALQUIRIA, os
peritos consignaram no laudo de exame criminológico que ela não
consegue “avaliar adequadamente as consequências negativas de sua
conduta”,
denotando
falta
de
arrependimento,
maturidade
e
responsabilidade (fl. 15), o que justifica o indeferimento do benefício
pretendido.
Considerando-se, enfim, as razões acima destacadas, é
imprescindível que a sentenciada percorra, primeiro, os estágios do
sistema progressivo de cumprimento de penas, com total respeito às
regras dos regimes mais brandos, para que possa alcançar benefícios
executórios mais amplos. A concessão do livramento condicional, por
ora, seria prematura e colocaria em risco a sociedade ordeira.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000025-39.2019.8.26.0482
9
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator